Tribunal: TJMT
Processo: 1018730-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No. 1018730-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AVELINO VILSON SOLANO
AGRAVADO: DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA
Vistos.
O agravante, inconformado com a decisão que indeferiu a tutela de urgência no respectivo agravo de instrumento, interpôs o presente recurso com pedido de antecipação de tutela provisória recursal para que seja determinado o sobrestamento da execução movida em face do agravante, ou, subsidiariamente que “ao menos determine a correta observância da decisão colegiada proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1007694-59.2019.8.11.0000 julgado por este colegiado” (sic).
Reexaminando os autos e os argumentos apresentados, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão impugnada.
Nessa ordem, pelos mesmos fundamentos expostos anteriormente, indefiro o pleito de urgência aqui lançado.
Aguarde-se o prazo para apresentação da resposta pelo agravado.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora